Tribunal: STF
Processo: ADI 5905
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulados pela Associação Juízes para a Democracia — AJD e pela Defensoria Pública da União — DPU (Docs. 102 e 128).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos — exigência de consulta prévia às populações indígenas para a instalação, em seus territórios, de equipamentos e construções necessárias à prestação de serviços públicos, bem como para o zoneamento ecológico-econômico dos Estados — e as atribuições institucionais da postulante AJD (conscientização da função judicante como proteção efetiva dos direitos humanos; realização dos valores, direitos e liberdades do estado democrático de direito; e a promoção e a defesa dos princípios da democracia), bem assim da DPU (promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, admitindo-se todas as espécies de ações para tal finalidade; exercício da defesa dos interesses coletivos de grupos sociais vulneráveis que mereçam a proteção especial do Estado), com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Associação Juízes para a Democracia — AJD e da Defensoria Pública da União — DPU no feito, na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente